Tribunal: TJDFT
Processo: 0708705-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO OU AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva, que condicionou o levantamento dos valores devidos ao trânsito em julgado de agravo de instrumento interposto pelo executado. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de requisição de pagamento de parcela supostamente incontroversa e determinou a suspensão do feito com base no art. 313, V, “a”, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do cumprimento de sentença pode ser determinada com fundamento na existência de ação rescisória e agravo de instrumento ainda pendentes, ambos sem efeito suspensivo concedido; e (ii) estabelecer se o juízo de origem pode condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado de recurso cujo pedido de suspensão foi rejeitado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória, sem concessão de tutela provisória, não impede o curso regular do cumprimento da decisão rescindenda, conforme dispõe o art. 969 do CPC.
4. O art. 313, V, “a”, do CPC, não se aplica à fase de cumprimento de sentença, uma vez que esta decorre de título executivo judicial transitado em julgado, cuja exigibilidade não depende de nova declaração judicial.
5. A decisão monocrática proferida no agravo de instrumento n° 0753490-84.2024.8.07.0000 indeferiu pedido de efeito suspensivo, de modo que não há fundamento jurídico para condicionar o prosseguimento do cumprimento da sentença a seu julgamento definitivo.
6. O juiz de primeiro grau não possui competência para, em desconformidade com decisão do tribunal, atribuir efeito suspensivo a recurso já analisado pelo relator competente, sob pena de afronta à autoridade da decisão colegiada e ao princípio do juiz natural.
7. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que, inexistindo concessão de efeito suspensivo em ação rescisória ou recurso pendente, não há óbice ao levantamento dos valores no cumprimento definitivo de sentença.
8. Não cabe condenação em honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento contra decisão interlocutória, na ausência de fixação na origem, nos termos da orientação do STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 969, 995, parágrafo único, 1.019, I, 313, V, "a", e 988, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1779188, 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 08.11.2023; Acórdão 1069616, 0712593-58.2017.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, j. 24.01.2018.

(m)